Tribunal: TJMT
Processo: 1043013-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043013-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATANAEL DA SILVA CALDAS - CPF: 823.398.211-34 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO COMO SUCATA INSERVÍVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA BAIXA DO REGISTRO. GERAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
PRESUMIDO
.
VALOR
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e indenização por danos morais, ajuizada por Natanael da Silva Caldas, em razão da manutenção indevida de veículo motocicleta em seu
nome após arrematação como sucata inservível em leilão promovido pelo DETRAN/MT no ano de 2018, circunstância que ensejou a geração de débitos de IPVA e licenciamento, inscrição em dívida ativa e restrições fiscais indevidas. A sentença julgou procedentes os pedidos, anulou as certidões de dívida ativa, declarou inexistente a relação jurídico-tributária após a arrematação, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recurso limita-se à condenação indenizatória, com pedido de exclusão ou, subsidiariamente, de redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa do DETRAN/MT na manutenção da baixa do registro de veículo arrematado como sucata, com consequente geração de débitos e inscrição em dívida ativa em nome do antigo proprietário, configura ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado e reparação por dano moral; (
ii
) estabelecer se o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não impugna os capítulos da sentença que reconheceram a inexistência da relação jurídico-tributária, determinaram a anulação das certidões de dívida ativa e a exclusão do nome do autor dos cadastros
de inadimplentes, restringindo a controvérsia exclusivamente à condenação por danos morais.

A prova documental demonstra que o veículo foi baixado em abril de 2018 após arrematação como sucata inservível, mas o próprio DETRAN/MT cancelou indevidamente o registro por erro interno, mantendo o veículo vinculado ao autor por mais de quatro anos.

O DETRAN/MT reconhece expressamente que a manutenção indevida do registro decorreu de falha interna de sistema, afastando qualquer possibilidade de imputação da situação ao autor.

O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal impõe responsabilidade civil objetiva ao Estado pelos danos causados por seus agentes, sendo desnecessária a demonstração de culpa quando comprovado o descumprimento de dever legal específico.

A Portaria no 219/2014 do DETRAN/MT impõe a baixa obrigatória dos veículos considerados irrecuperáveis ou destinados à reciclagem, independentemente da existência de débitos ou restrições.

A omissão administrativa específica e comprovada constitui causa direta e imediata da geração indevida de débitos tributários, da inscrição em dívida ativa e das restrições fiscais suportadas pelo autor.

A inscrição indevida em dívida ativa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois compromete a regularidade fiscal do cidadão, restringe o acesso a
certidões e pode ensejar execução fiscal, atingindo sua honra objetiva, tranquilidade e esfera patrimonial.

O dano moral decorre da própria inscrição indevida e, no caso concreto, também se comprova pelo prolongado período de mais de quatro anos de sujeição do autor a cobranças ilegítimas e restrições fiscais.

O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, caráter pedagógico da condenação e compatibilidade com precedentes análogos.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Portaria DETRAN/MT no 219/2014, art. 6o, I, e § 1o; Lei Complementar Estadual no 89/2001, art. 33, XI e § 1o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024,
DJe
12.09.2024; TJSP, Apelação Cível no 1006820-35.2022.8.26.0038, Rel. Des. Flavio
Abramovici
, j. 25.06.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1019284-17.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 28.04.2026, pub. 30.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II – Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Natanael da Silva Caldas em face dos ora apelantes.

A ação foi proposta pelo autor sob o fundamento de que foi proprietário da motocicleta Honda/CG 150 Titan KS (Nacional), Placa KAN5078, Renavam 00860351866, fabricação/modelo 2005/2005, e que em 2015 o veículo foi vendido a terceiro, sem que a alteração cadastral fosse efetivada.

Sustentou que o veículo foi apreendido e posteriormente arrematado como sucata inservível em leilão realizado pelo próprio DETRAN/MT no ano de 2018, conforme informações prestadas pelo próprio órgão de trânsito, mas que, mesmo após a arrematação, a baixa do registro não foi providenciada, fazendo com que o autor permanecesse indevidamente vinculado ao bem, acumulando débitos de IPVA e licenciamento dos exercícios posteriores à arrematação, com posterior inscrição em Dívida Ativa Estadual.

O autor requereu a declaração de inexistência de débito, a anulação das Certidões de Dívida Ativa de números 20191218027, 20192744645, 2021406282, 2020442854, 2022250535, 2022532373 e
2022807402, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Foi concedida tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade das CDAs mencionadas e vedando que constituíssem óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal.

Regularmente citados, o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT apresentaram contestação, alegando ilegitimidade passiva do Estado quanto aos débitos de licenciamento e seguro DPVAT, necessidade de citação do adquirente do veículo, ausência de comprovação dos fatos alegados, responsabilidade do autor pela falta de comunicação de venda e inexistência de dano moral.

O autor apresentou impugnação, reiterando os fundamentos da inicial e destacando que os documentos comprovam a arrematação do veículo como sucata em 2018 e a falha do DETRAN em não proceder à baixa do registro.

Instadas as partes a especificarem provas, o autor manifestou não possuir mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando que o autor não é proprietário da motocicleta desde a data da arrematação como sucata inservível em 2018, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativamente aos tributos e encargos vinculados ao veículo a partir da arrematação, determinando a anulação e cancelamento de todos os débitos fiscais representados pelas
CDAs indicadas, determinando a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes da Dívida Ativa Estadual, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida, e condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do STF e da EC 113/2021, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de metade para cada réu.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) inexistência de ilícito praticado pelos apelantes capaz de caracterizar responsabilidade por danos morais; (
ii
) ausência de nexo causal entre a conduta estatal e os alegados danos; (
iii
) que os transtornos narrados configuram mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação moral; (
iv
) subsidiariamente, que o
valor
indenizatório fixado é desproporcional e deve ser reduzido, com base em precedentes jurisprudenciais que fixaram valores menores em casos análogos; e (v) a título de cautela, invocaram a vedação à reforma
da sentença em prejuízo
da Fazenda Pública.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome do apelado, pugnando pelo integral desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – D
a admissibilidade do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II – D
o mérito recursal

Importa destacar, de início, que o apelante não impugna, em suas razões recursais, os capítulos da sentença que declararam a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativamente aos tributos e encargos vinculados ao veículo após a arrematação em 2018, nem tampouco o capítulo que determinou a anulação das Certidões de Dívida Ativa e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A insurgência recursal restringe-se, exclusivamente, à condenação por danos morais, seja para afastá-la integralmente, seja, subsidiariamente, para reduzir o
valor
arbitrado.

Essa delimitação é relevante porque demonstra que o próprio apelante, ao não impugnar os fundamentos centrais da sentença, reconhece
u
, ao menos implicitamente, a correção do raciocínio judicial quanto à ilicitude da conduta administrativa consistente na omissão em proceder à baixa do registro do veículo após sua arrematação como sucata inservível. A ausência
de impugnação específica a esses capítulos faz com que transitem em julgado, restando ao Tribunal apenas a análise da questão indenizatória.

III
– Do quadro fático comprovado nos autos

Antes de adentrar nas questões jurídicas suscitadas pelo apelante, é indispensável reconstituir, com precisão, o quadro fático delineado pela prova documental carreada aos autos, pois é a partir dele que se extrai, com clareza meridiana, a responsabilidade estatal e a extensão dos danos suportados pelo autor.

O prontuário do veículo de Placa KAN5078, constante do Id 356909877, revela, de forma inequívoca, que o bem acumulou pendências de licenciamento inscritas em dívida ativa referentes aos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, todas lançadas em nome do autor Natanael da Silva Caldas. Esse dado, por si só, já evidencia a gravidade da situação a que foi submetido o requerente: mesmo após a arrematação do veículo como sucata inservível em 2018, o sistema do DETRAN/MT continuou gerando débitos tributários e administrativos vinculados ao seu nome, como se o bem ainda existisse juridicamente e como se o autor ainda fosse seu proprietário.

O mesmo documento, em sua segunda página (Id 356909877, p. 2), registra, com toda a clareza, que a situação do veículo
era

"Baixado
em 25/04/2018", com posterior anotação de "Cancelado em 27/01/2022 por Chamado #44856".

Essa informação é de extrema relevância para a compreensão do caso. O próprio sistema do DETRAN/MT registrou a baixa do veículo em abril de 2018, data que coincide com o período em que o bem foi arrematado
como sucata inservível em leilão público. Contudo, por erro interno do órgão, essa baixa foi indevidamente cancelada em setembro de 2018, conforme se depreende da leitura conjunta dos registros, e somente foi regularizada em outubro de 2022, após a intervenção da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O documento expedido pelo próprio DETRAN/MT, constante do Id 356909879, é a peça mais contundente do conjunto probatório. Nele, o órgão de trânsito reconhece expressamente que
"o documento foi baixado, retirado de circulação, por ter sido leiloado em 2018 como veículo inservível e que o termo cancelado é devido a alguns erros de registros que ocorreram no DETRAN-MT anteriormente."

Não há, portanto, qualquer margem para controvérsia quanto à origem da situação que vitimou o autor: foi o próprio DETRAN/MT que, por erro interno de registro em seu sistema, cancelou indevidamente a baixa do veículo que havia sido corretamente lançada em abril de 2018, permitindo que débitos tributários e administrativos continuassem sendo gerados e inscritos em dívida ativa em nome de quem não mais tinha qualquer relação jurídica com o bem.

As Certidões de Dívida Ativa constantes do Id 356909880, páginas 1 a 26, materializam as consequências concretas dessa omissão administrativa. Nelas estão representados os débitos de IPVA e licenciamento dos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, todos inscritos em nome do autor, todos referentes a período em que o veículo já havia sido ou estava prestes a ser arrematado como sucata inservível, e todos decorrentes diretamente da falha do DETRAN/MT em manter atualizado o registro do bem em seu sistema.

Acrescente-se, ainda, que o rebaixamento do veículo foi publicado no Diário Oficial em 3 de outubro de 2014, página 21, o que demonstra que, muito antes mesmo da arrematação em leilão, o bem já havia sido objeto de procedimento administrativo de rebaixamento, reforçando a conclusão de que qualquer débito gerado após essa data carece de fundamento jurídico válido para ser imputado ao autor.

O extrato do
DetranNet
, obtido em 15 de fevereiro de 2023 por Kamila Aparecida R. Correa do Espírito Santo (Id 356909886 – Extrato KAN5078), confirma todos esses dados: o veículo consta como "SITUAÇÃO INSERVIVEL", com a observação "LEILÃO RECICLAGEM INSERVIVEL CUIABÁ 2018", e o campo "Próximo Licenciamento" registra que
o "Veículo não está apto a licenciar. Veículo fora de circulação, baixado definitivamente da frota."
O último processo registrado, de número 01248784/2022, indica a realização de "Baixa de Alienação Fiduciária" e "Baixa de Veículo" em 04 de outubro de 2022, confirmando que a regularização cadastral somente ocorreu nessa data, mais de quatro anos após a arrematação do bem como sucata.

Esse conjunto probatório, robusto, coerente e, em grande parte, produzido pelo próprio ente público demandado, afasta qualquer possibilidade de acolhimento das teses recursais do
apelante.

IV
– Da responsabilidade civil objetiva do Estado

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a particulares em decorrência de condutas omissivas de seus agentes encontra fundamento direto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de 1988, que consagrou a teoria da responsabilidade objetiva para as pessoas
jurídicas de direito público. Nos termos desse dispositivo, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de demonstração de culpa ou dolo.

No caso dos autos, a omissão administrativa é específica, concreta e devidamente comprovada: o DETRAN/MT, ao arrematar o veículo como sucata inservível em leilão público realizado em 2018, tinha o dever legal de proceder à baixa do registro do bem em seu sistema, conforme expressamente determinado pelo artigo 6o, inciso I, da Portaria no 219/2014 do próprio DETRAN/MT, que dispõe que os veículos identificados ou sem possibilidade de regularização destinados à reciclagem e trituração deverão
:

"ser baixados de acordo com Resoluções
nos
11/98, 179/05, 331/09 e alterações, todas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN", acrescentando o parágrafo 1o que "os veículos considerados irrecuperáveis, nos termos desta Portaria, serão baixados independentemente dos débitos e restrições incidentes sobre o registro do veículo."

O descumprimento dessa obrigação legal específica, reconhecido pelo próprio órgão no documento de Id 356909879, configura omissão administrativa ilícita, apta a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado. Não se trata, portanto, de omissão genérica do Poder Público, mas de descumprimento de dever legal concreto, vinculado, específico e de cumprimento obrigatório, o que afasta qualquer discussão sobre a necessidade de demonstração de culpa do agente público.

A cadeia causal entre a omissão administrativa e os danos suportados pelo autor é direta, imediata e específica. Foi precisamente porque o DETRAN/MT não procedeu à baixa do registro do veículo – ou, pior, porque cancelou indevidamente a baixa que havia sido corretamente lançada em abril de 2018 – que o sistema continuou gerando débitos tributários e administrativos em nome do autor, que esses débitos foram inscritos em Dívida Ativa Estadual, e que o autor foi submetido a restrições fiscais indevidas por período superior a quatro anos.

A tese recursal de ausência de nexo causal não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório. O apelante não apresent
ou
, em suas razões recursais, qualquer elemento capaz de romper a cadeia causal estabelecida entre a omissão administrativa e os danos sofridos pelo autor. Ao contrário, o próprio DETRAN/MT reconheceu expressamente, no documento de Id 356909879, que os erros de registro ocorreram internamente no órgão, o que torna inviável qualquer tentativa de imputar ao autor a responsabilidade pela situação que lhe foi imposta.

V
– Da configuração do dano moral

A questão central do recurso reside na alegação dos apelantes de que os transtornos suportados pelo autor configurariam mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação por danos morais. Essa tese não merece acolhimento.

O dano moral, na sua concepção contemporânea, não se restringe à dor física ou ao sofrimento psicológico profundo e duradouro. Abrange toda lesão a direitos da personalidade, à honra, à imagem, à dignidade e à tranquilidade do indivíduo, que ultrapasse os limites do que se
pode razoavelmente exigir que uma pessoa suporte no convívio social. A distinção entre o mero aborrecimento e o dano moral indenizável reside, precisamente, na intensidade, na duração e nas repercussões concretas da situação sobre a esfera jurídica e existencial do ofendido.

No caso dos autos, a situação vivenciada pelo autor está muito além do que se poderia classificar como mero aborrecimento. Natanael da Silva Caldas permaneceu, por período superior a quatro anos, indevidamente vinculado a um veículo que havia sido arrematado como sucata inservível pelo próprio órgão de trânsito.

Durante todo esse período, débitos tributários e administrativos continuaram sendo gerados em seu nome, foram inscritos em Dívida Ativa Estadual, e o autor foi submetido a restrições fiscais que comprometeram sua regularidade perante a Fazenda Pública Estadual.

A inscrição indevida em Dívida Ativa constitui, por si só, situação de gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Diferentemente do que ocorre com a inscrição em cadastros de proteção ao crédito de natureza privada, a inscrição em Dívida Ativa tem repercussões ainda mais amplas e graves sobre a vida do cidadão: impede a obtenção de certidões de regularidade fiscal, inviabiliza a participação em licitações, dificulta o acesso a financiamentos e benefícios governamentais, e pode resultar na propositura de execuções fiscais com possibilidade de penhora de bens.

Trata-se, portanto, de restrição que atinge diretamente a esfera patrimonial, a honra objetiva e a tranquilidade do indivíduo, com repercussões concretas e mensuráveis sobre sua vida cotidiana.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo específico. Esse entendimento, consolidado em relação aos cadastros privados de proteção ao crédito, aplica-se com ainda maior razão à inscrição indevida em Dívida Ativa, dado o caráter mais gravoso das restrições dela decorrentes.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES STJ. 1. Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. Precedentes STJ. 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou
exagerado.

Hipótese
, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2445692 RN 2023/0306485-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

No presente caso, o dano moral não é apenas presumido: está concretamente demonstrado pelo período de mais de quatro anos durante o qual o autor permaneceu submetido a cobranças ilegítimas e restrições fiscais indevidas, pela necessidade de recorrer à Defensoria Pública para obter a correção de uma situação que deveria ter sido resolvida administrativamente pelo próprio DETRAN/MT em 2018, e pela angústia e incerteza decorrentes de se ver cobrado por débitos referentes a um bem que não mais existia juridicamente e com o qual não tinha qualquer relação.

A alegação dos apelantes de que a parte autora estaria se utilizando da ação para obter "ganhos fáceis" é não apenas desprovida de respaldo probatório, como também revela postura processual incompatível com a boa-fé que deve nortear a atuação da Administração Pública em juízo.

O próprio DETRAN/MT reconheceu expressamente o erro administrativo que originou a demanda, e o autor apenas buscou em juízo a correção de situação indevida que persistiu por anos, mesmo após a arrematação do veículo como sucata. Não há qualquer elemento nos autos que sugira má-fé ou abuso do direito de ação por parte do requerente.

VI
–

Da proporcionalidade do
valor
indenizatório

Subsidiariamente, os apelantes requerem a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença, argumentando que precedentes de outros Tribunais fixaram valores menores em casos análogos.

O argumento não merece acolhimento.

A fixação do
valor
indenizatório a título de danos morais é tarefa que exige do julgador a ponderação de múltiplos fatores, entre os quais se destacam: a extensão e a gravidade do dano sofrido pela vítima; o grau de culpa ou dolo do ofensor; a capacidade econômica das partes; o caráter pedagógico e preventivo da condenação; e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Esses critérios devem ser aplicados de forma concreta, considerando as particularidades de cada caso, e não de forma abstrata, com base em tabelas ou parâmetros genéricos extraídos de precedentes que podem não guardar identidade com a situação sub judice.

No caso dos autos, a sentença fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se revela absolutamente proporcional e razoável diante das circunstâncias concretas do caso.

Considere-se que: (i) o autor permaneceu indevidamente vinculado ao veículo por período superior a quatro anos após a arrematação como sucata; (
ii
) durante todo esse período, débitos tributários e administrativos continuaram sendo gerados em seu nome; (
iii
) esses débitos foram inscritos em Dívida Ativa Estadual, com todas as restrições fiscais dela decorrentes; (
iv
) a situação somente foi regularizada após a intervenção da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, demonstrando que o autor não conseguiu obter a correção do erro administrativamente; (v) o erro foi reconhecido pelo próprio DETRAN/MT, que admitiu falhas internas de registro em seu sistema; e (vi) a omissão administrativa perdurou por mais de quatro anos, evidenciando não se tratar de falha pontual ou episódica, mas de descaso sistemático com a regularidade cadastral do bem.

Diante desse quadro, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não apenas é proporcional à extensão do dano sofrido, como também cumpre adequadamente a função pedagógica e preventiva da responsabilidade civil, sinalizando à Administração Pública a necessidade de observar com rigor os procedimentos legais de baixa de registro de veículos arrematados como sucata, evitando que situações semelhantes se repitam.

Os precedentes invocados pelos apelantes, oriundos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não são aptos a justificar a redução pretendida. O primeiro deles, relativo à inscrição indevida em Dívida Ativa por débito de IPVA, reduziu o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas não apresenta as mesmas circunstâncias agravantes do caso dos autos, notadamente a duração superior a quatro anos da situação irregular, o reconhecimento expresso do erro pelo próprio órgão público, e a necessidade de intervenção da Defensoria Pública para obter a correção administrativa.

O segundo precedente, relativo a protesto indevido por débito de serviço de água e esgoto, é ainda menos pertinente, pois envolve relação de consumo com empresa pública prestadora de serviço, situação completamente distinta da presente.

A comparação entre valores fixados em casos distintos, sem a devida análise das circunstâncias concretas de cada um, não constitui fundamento jurídico adequado para a redução do quantum indenizatório. O que importa é verificar se o valor fixado na sentença é proporcional e razoável diante das particularidades do caso concreto, e, como demonstrado, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende plenamente a esse critério.

Tal conclusão, ademais, encontra respaldo em precedentes recentes de outros Tribunais e da própria jurisprudência estadual, em hipóteses materialmente semelhantes à presente, envolvendo falha na baixa de veículo alienado como sucata, manutenção indevida do registro em nome do antigo proprietário, geração de cobranças posteriores e inscrição indevida de débitos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar caso em que motocicleta levada a leilão como sucata permaneceu vinculada ao antigo proprietário, ocasionando a cobrança de IPVA e outros encargos posteriores à arrematação, entendeu excessivo o valor inicialmente arbitrado e o reduziu exatamente para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, assentando que esse montante atendia, com maior adequação, aos postulados da proporcionalidade e razoabilidade:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERAIS E MORAIS – (...)
Demora para o cumprimento das providências necessárias (...) ensejando a cobrança de multas de trânsito e IPVA posteriores à arrematação (...) Excessivo o valor dos danos morais – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO (...) para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.”

(TJSP, Apelação Cível no 1006820-35.2022.8.26.0038, Rel. Des. Flavio
Abramovici
, j. 25/06/2024).

Mais significativo ainda é o recente precedente da própria jurisprudência mato-grossense, proferido pela Terceira Turma Recursal, em hipótese igualmente relacionada à ausência de baixa de veículo alienado
como sucata, manutenção indevida do registro em nome do antigo proprietário, cobrança posterior de tributos e inscrição indevida em dívida ativa, ocasião em que se reconheceu a ocorrência de dano moral presumido e se fixou indenização em patamar compatível com o arbitrado na presente demanda:

“(...) 7. A não realização da baixa do veículo após o leilão configura falha na prestação do serviço, mantendo indevidamente o registro em nome do autor e gerando cobranças tributárias indevidas. 8. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente dessa omissão caracteriza dano moral in
re

ipsa
, por violação à esfera jurídica do consumidor. 9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 4.000,00.”

(TJMT, Recurso Inominado no 1019284-17.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 28/04/2026, pub. 30/04/2026).

Esse precedente local, somado ao julgado do Tribunal Paulista que reputou adequado o arbitramento em
R$ 5.000,00
, reforça, de maneira ainda mais consistente, que o valor fixado pelo juízo singular encontra plena correspondência com os parâmetros atualmente adotados pela jurisprudência pátria em hipóteses substancialmente análogas, inexistindo qualquer excesso ou desproporcionalidade a justificar a pretendida redução.

VII
– Da vedação
à reforma para agravamento da situação jurídica

A invocação da vedação à
reforma para pior
pelo apelante, a título de cautela, é
inócua
no contexto do presente julgamento. As contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, em nome do apelado, não contêm qualquer pedido de majoração da condenação, limitando-se a pugnar pela manutenção integral da sentença. Não há, portanto, qualquer pretensão recursal que pudesse ensejar o agravamento da condenação imposta aos apelantes, tornando desnecessária qualquer consideração sobre o tema.

VIII
– Dos honorários advocatícios em sede recursal

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requereu a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FUNADEP – Fundação de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado, no percentual de 20% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 33, inciso XI e parágrafo 1o, da Lei Complementar Estadual no 89/2001.

O pedido merece acolhimento parcial. Com o desprovimento do recurso de apelação, os apelantes sucumbiram em sede recursal, o que enseja a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Considerando que a sentença já fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, e observando os limites estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
impõe-se a majoração d
os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do FUNADEP, nos termos da legislação estadual aplicável.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
monocrática.

Major
o
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor do FUNADEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026